Tribunal: TJMT
Processo: 1000497-58.2025.8.11.0092
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000497-58.2025.8.11.0092
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[RONALDO GONCALVES DE AMORIM - CPF: 049.099.089-43 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE APOIO AOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS DO ESTADO DE GOIAS - CNPJ: 13.877.245/0001-43 (RECORRIDO), DAIANE NUNES ANANIAS - CPF: 040.125.441-01 (ADVOGADO), LEONARDO DE OLIVEIRA PEREIRA BATISTA - CPF: 886.184.041-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. MODELO DE MUTUALISMO. SINISTRO DE INCÊNDIO. FOGO ESPONTÂNEO EM GARAGEM RESIDENCIAL. NEGATIVA DE COBERTURA. CLÁUSULA RESTRITIVA QUE PREVÊ PROTEÇÃO APENAS PARA INCÊNDIO DECORRENTE DE COLISÃO. VALIDADE DA LIMITAÇÃO DO RISCO. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. REGULAMENTO DISPONIBILIZADO AO ASSOCIADO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por RONALDO GONÇALVES DE AMORIM contra sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais em face da ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS DO ESTADO DE GOIÁS – APROVEC. O recorrente busca a reforma da decisão alegando que a negativa de cobertura para o incêndio espontâneo de seu veículo (Chevrolet S10) foi indevida, sustentando falha no dever de informação e abusividade da cláusula restritiva, id.
356871376.

2. A controvérsia recursal reside em verificar se a associação é obrigada a indenizar sinistro de incêndio ocorrido sem colisão, quando o regulamento prevê a cobertura apenas para incêndio decorrente de acidente/colisão, e se houve violação aos direitos do consumidor no ato da contratação.

3. Restou incontroverso nos autos, conforme boletim de ocorrência e fotos anexadas (ids. 356871354 e 356871358), que o veículo do autor sofreu um incêndio espontâneo enquanto estava estacionado na garagem de sua residência, sem que houvesse qualquer colisão prévia ou fator externo previsto no rol de coberturas.

4. Embora a relação seja consumerista, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor não impede a interpretação restritiva das cláusulas contratuais, desde que estas sejam informadas de maneira clara e ostensiva ao consumidor, permitindo-lhe o prévio conhecimento dos riscos excluídos, conforme estabelece o artigo 54, § 4º, do CDC.

5. No caso concreto, o regulamento do programa de benefícios (id.
356871355)
, especificamente na cláusula 19.1, bem como no instrumento de id. 356871354 - p. 16, estabelece de forma clara que a cobertura para incêndio é restrita aos eventos decorrentes de colisão. O termo "incêndio completo" constante no certificado de adesão refere-se à modalidade de ressarcimento integral (Tabela FIPE) em caso de ocorrência do risco coberto, e não à abrangência irrestrita de todas as causas possíveis de incêndio.

6. A limitação dos riscos é essencial para a manutenção do sistema de mutualismo operado por associações, no qual os prejuízos são rateados entre os associados. Admitir o pagamento por evento expressamente excluído afetaria o equilíbrio financeiro do grupo e violaria a boa-fé contratual.

7. Nesse sentido, consolidou-se a jurisprudência desta Turma Recursal:

“
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO CONTRATUAL – CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR – NEGATIVA DE COBERTURA POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – COBERTURA DE INDENIZAÇÃO POR INCÊNDIO DECORRENTE DE COLISÃO - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1048123-60.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2023, Publicado no DJE 20/03/2023)”

8. Assim, agiu a associação no exercício regular de seu direito ao negar a cobertura, não havendo que se falar em conduta ilícita, danos materiais ou morais.

9.
Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

10. Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

11. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita em relação à execução das verbas sucumbenciais.

12. É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026